Tribunal: TJDFT
Processo: 0700805-40.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA. IN DUBIO PRO REO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MUTATIO LIBELLI. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público em face de sentença que absolveu o acusado do crime do art. 157, §2o, incisos II, IV e V, §2o-A, inciso I, do Código Penal, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão, quais sejam, (i) se há provas suficientes para a condenação; (ii) possibilidade de desclassificação para o crime do art. 180 do Código Penal.
III. Razões de decidir
3. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima ostenta especial relevo. Entretanto, não pode haver margem para dúvida; devem ser coerentes as informações prestadas na fase inquisitorial e judicial, além de respaldadas pelos demais elementos de prova constantes dos autos.
4. Inviável o acolhimento da pretensão recursal, para condenar o réu pela prática do crime de roubo, quando não é possível extrair do acervo probatório a necessária segurança quanto à autoria delitiva.
5. Constatada a existência de dúvida razoável, emerge impositiva a absolvição quanto ao crime objeto da insurgência, em prestígio ao princípio in dubio pro reo.
6. A pretensão de desclassificação para o crime de receptação não configura hipótese de emendatio libelli, mas sim mutatio libelli, por não se tratar de mera adequação dos fatos narrados na denúncia à correta tipificação penal. In casu, a inicial descreve apenas os fatos e o modus operandi do crime de roubo, cuja participação do réu não restou comprovada, sem apontar o elemento subjetivo da receptação.
IV. Dispositivo
7. Recurso ministerial conhecido e desprovido.
___________________________
Dispositivos relevantes citados: CPP. Art. 383,384 e 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1878646, 07065193720218070003, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 13/6/2024. Acórdão 1852885, 07169912920238070003, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 24/4/2024.